Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. PERMUTA DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de nulidade de contrato verbal de permuta de posse de imóveis, cumulada com reintegração de posse e pedido de antecipação de tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permuta dos imóveis é nula; e (ii) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A permuta dos imóveis foi declarada nula, pois o imóvel rural não havia sido transferido aos herdeiros do legítimo possuidor.
4. A lei civil não admite o enriquecimento ilícito, devendo ser assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, mesmo que o negócio jurídico tenha sido anulado.
5. A boa-fé ou má-fé é irrelevante para o direito à indenização, pois ambas as partes envolvidas no ato jurídico não diligenciaram adequadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219, 1.220.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no trecho fornecido.